Tribunal: CARF
Processo: 10715.725346/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 28/09/2007
QUESTÃO DE ADUANA. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO SISTEMA SISCOMEX-MANTRA. AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
Ilegitimidade passiva é questão de ordem pública, uma vez que transpassa interesse individual e, quando observada pelo julgador, ainda que não trazida em peça recursiva, deve se analisada e julgada.
Na inteligência do § 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
BENESSE DA RETROATIVIDADE DA LEI - ARTIGO 106 DO CTN.
A lei é aplicada a ato ou fato anterior, quando se trata de ato ou fato não definitivamente julgado, bem como deixa de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, não havendo eles (ato ou fato) sido praticados de forma fraudulenta e não tenha ausência de pagamento de tributos se exigidos, na inteligência d letra b, do inciso II, do artigo 106 do CTN.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.725346/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.410 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
AVALON UNIT ASSESSORIA TECNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 28/09/2007
QUESTÃO DE ADUANA. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO
DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO SISTEMA SISCOMEX-
MANTRA. AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE. QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA.
Ilegitimidade passiva é questão de ordem pública, uma vez que transpassa
interesse individual e, quando observada pelo julgador, ainda que não trazida
em peça recursiva, deve se analisada e julgada.
Na inteligência do § 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB
no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema
Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica
que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
BENESSE DA RETROATIVIDADE DA LEI - ARTIGO 106 DO CTN.
A lei é aplicada a ato ou fato anterior, quando se trata de ato ou fato não
definitivamente julgado, bem como deixa de tratá-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, não havendo eles (ato ou fato) sido praticados
de forma fraudulenta e não tenha ausência de pagamento de tributos se
exigidos, na inteligência d letra ‘b’, do inciso II, do artigo 106 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade em dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.725346/2012-63
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.410 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725346/2012-63

Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por bem relatado, adoto o relatório elaborado pela DRJ de origem, conforme
abaixo:
Relatório
DO LANÇAMENTO
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pela ALF
AEROP INT R DE JANEIRO/GALEÃO ANTÔNIO CARLOS, em 31/07/2012, do
Auto de Infração no 0717700/00352/12, de fls.02/10, com a finalidade da exigência da
multa aduaneira, sem redução, sob o código no 2185, uma vez que, tendo em vista que
em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
interessada foi (ram) apurada(s) a(s) infração(ões), como abaixo se mostra:
A interessada, agente de carga, deixou de prestar informação sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executou, na forma r prazo estabelecidos pela
RFB.
A carga, objetos dos conhecimentos de transporte de carga, descrito abaixo, com suas
respectivas datas de chegada, voos, termos de entrada e quantidades de volumes, chegou
a país em veículo transportador de cia aérea internacional e emissora do conhecimento
de transporte máster (MAWB) e foi objeto de desconsolidação através de agente
desconsolidador que informou no Sistema Siscomex-Mantra após 02 (duas) horas de
registro da chegada do respectivo veículo transportador no aeroporto internacional do
Galeão, gerando a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO
VEÍCULO, conforme tela do Siscomex-Mantra disponibilizadas à interessada como
anexos ao auto de infração.
Em 28/09/2007, às 12:29 hs chegou no aeroporto internacional do Galeão, proveniente
dos EUA, vôo VLO 7427, carga contendo 01 (um) volume correspondente ao MAWB
18333959973, cujo consignatário consta como sendo a empresa AVALON UNITY
ASSESSORIA TÉCNICA. A carga foi objeto do termo de entrada no 07008786-5.
A interessada, como agente responsável pela desconsolidação da carga e do documento
HAWB 18333959973 121325, não obstante a chegada do veículo transportador no
aeroporto ter sido registrada, conforme acima descrito, somente forneceu a informação
da carga em 28/09/2007 às 16:59hs, portanto, além das duas horas do registro da
chegada do veículo transportador no recinto alfandegado, determinadas no art. 8, da IN
SRF no 102/1994.
A infração: - Deixar de prestar informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar.
FATO GERADOR
VALOR
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.410 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725346/2012-63

28/09/2007
5.000,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 15, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 36 a 43,
52, 53, 54, 55, 59, 60 do Decreto
4.543/02.
Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’ do
Decreto-Lei no 37/66 com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 833/03.
Em vista disso, lavrou-se o autoo de infração, em apreço, repito, para exigência da
multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do D L no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77, da Lei no 10.833/2003,, regulamentado pelo art. no 728, IV, alínea “e”, do
Decreto no 6.759/2009.
DA IMPUGNAÇÃO
A partir do momento em que a interessada tomou ciência do feito fiscal, o que ocorreu
em 16/08/2012, consoante cópia do AR de fl.18, esta protocolizou em 27/08/2012, na
ALF/GIG sua impugnação de fls.20/22, que se fez acompanhar da documentação de
fls.23/45, ora sumarizada, onde alega, que:
• O auto de infração alega que seria reesponsável por deixar de prestar informação à
RFB relativa à desconsolidação do Conhecimento de embarque aéreo HAWB
18333959973 121325, no prazo estabelecido pelo art. 8, da IN SRF no 102/1994, § 3o do
art. 4o c/c art 5o e 8o;
• Esclarece que as informações sobre cargas procedentes do exterior no sistema
SISCOMEX-MANTRA competem ao transportador aéreo, terrestre ou desconsolidador,
que no caso citado acima, não é ela, já que não possui perfil de acesso paraa informar e
tampouco desconsolidar no sistema;
• Diante dos fatos mencionados solicita para que seja aceita sua impugnação, por não
haver de sua parte descumprimento das normas administrativas.
É O RELATÓRIO.
Em 29.JUL.2019 a 4a Turma da DRJ/RJO, através do Acórdão 12.109.112 exarou
julgamento, por unanimidade de votos, manter o crédito tributário exigido no lançamento.
O Contribuinte acessou o Acórdão de Impugnação no dia 19.AGO.2019, através
de abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos.
Consta nos autos que antes mesmo do conhecimento da decisão da unidade de
origem a Recorrente, em 14.AGO.2019 juntou a peça recursiva, conforme se vê no Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, às 18:35.
Na peça recursiva alega que vem ‘tomando’ sucessivas multas por
descumprimentos de informações prestadas intempestivamente, em que pese o fato de ser
habilitado no sistema Mantra e colocar corretamente o número do seu CNPJ, o dito sistema não o
reconhece e replica as informações prestadas com a notícia de IC3001 USUÁRIO NÃO
REPRESENTA A EMPRESA.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.410 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725346/2012-63

Portanto, prossegue, a conclusão que se tem é que mesmo espontaneamente o
agente de carga queira proceder com a desconsolidação, tão logo a viação aérea insira as
informações do MAWB, o sistema Mantra a inviabiliza.
Com a peça recursiva juntou-se documentos com fim de corroborar com o
alegado.
Eis em síntese apertada o relato dos fatos.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço e passo à análise.

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
Após a ciência do lançamento a Recorrente, tempestivamente apressou-se em
formular sua peça defensiva inicial impugnando o lançamento, donde alega que as informações
sobre cargas procedentes do exterior no sistema SISCOMEX-MANTRA compete tão somente ao
Transportador Aéreo, não a ela, eis que não possui perfil de acesso para informar e tampouco
desconsolidar no sistema, conforme artigo 3o da IN SRF 102 de 20.SET.1994. Veja:
Art 3° O controle de prerrogativas e as possibilidades de acesso dos usuários ao sistema
Mantra serão definidos através de portaria da Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira
Do dispositivo normativo que embasou sua peça impugnativa, percebe-se que não
define a responsabilidade pela prestação informativa sobre cargas procedentes do exterior. E,
nessa razão poder-se-ia considerar, desde então ilegítima a Recorrente por ausência de
responsabilização a Recorrente.
Todavia, na presente peça recursiva aduz tão somente a impossibilidade de acesso
ao sistema SISCOMEX-MANTRA por defectibilidade dele, o que poderia configurar supressão
de instância.
Entretanto, a questão de ordem pública, cuja qual, quando observada pelo
julgador, ainda que não aviada em peça recursiva deve ser analisada, por ser aquelas em que o
interesse público se sobressai do individual, comportando intervenção corretiva em nome da
excelência julgadora no âmbito administrativo.
A questão relevante e merece trazer à baila é da ilegitimidade passiva, uma vez
que a Recorrente não tem responsabilidade pela informação no Sistema Mantra, nos termos do
que reza o § 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479 de 07 de julho de
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.410 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725346/2012-63

2014, onde a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do
exterior por via aérea no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada
função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema. Confira:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
(...)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (DN)
As alterações trazidas pela IN RFB no 1.479/2014, destaca-se o aumento de prazo
para prestar informações sobre a desconsolidação de cargas, onde acrescentou-se mais uma hora,
ou seja, de duas passou ser três horas após a chegada do veículo, em que pese não influir no
presente caso, já que o atraso foi mais de quatro horas.
Ainda, referente a IN acima mencionada, como se observa ela é diretamente
relacionada ao presente caso, já que atribui responsabilidade exclusiva ao transportador pela
informação de desconsolidação de carga no MANTRA, até a implementação de função
específica no sistema para o desconsolidador.
Implica que ao dispor que “enquanto não for implementada função específica para
o desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador”, o que o § 2° do art. 8° da IN SRF no 102/1994 fez foi deixar de tratar o atraso
na prestação de informações pelo desconsolidador como um ato contrário a uma exigência de
ação.
Nessa seara, a novel exigência ou definição responsabilizando o transportador
deve ser analisada e aplicada a benesse da retroatividade ao Recorrente, visto tratar-se de um ato
não definitivamente julgado, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 106, II, ‘b’, do Código
Tributário Nacional (princípio da retroatividade benigna da lei tributária). Confira:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(grifo nosso)
Nessas razões, em que pese não ter sido arguido em peça recursiva, como dito
alhures, mas foi defendia em impugnação e ser a ilegitimidade passiva questão de ordem pública
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.410 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725346/2012-63

deve ser analisada pelo julgador, tenho que em função do dispositivo normativo acima apontado,
ilegítima é a Recorrente para compor o polo passivo da presente testilha.
Assim, entendo que a Recorrente é ilegítima para figurar no polo passivo da
testilha.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso, dando-lhe provimento em razão de ser
ilegítima a Recorrente para compor o polo passivo da testilha por força de instrução normativa
exarada pela Secretaria de Receita Federal.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 106
DF CARF MF
Original